Tribunal: STF
Processo: RE 140447
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
EMENTA:  - Conversão  de recurso  ordinário para o Superior
Tribunal de Justiça em extraordinário, por ter sido aquele interposto
quando, por força do artigo 27, par. 1., do ADCT, o então cabivel era
este  para o Supremo Tribunal Federal. Conversão indevida, porque, ja
estando  em vigor o artigo 105, II, "a", da Constituição, por ocasiao
do   recebimento  do   recurso   ordinário  na   instância   local  e
consequentemente  quando do julgamento dele pelo Superior Tribunal de
Justiça, se aplica ele de imediato.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.